Tribunal: TJDFT
Processo: 0707644-29.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707644-29.2020.8.07.0018 AGRAVANTES: ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA, TOP DISTRIBUIDORA EIRELI - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO ARIOVALDO JOSÉ DE SOUZA e TOP DISTRIBUIDORA EIRELI – ME se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a decisão impugnada usurpou a competência da Suprema Corte, órgão competente para apreciar o apelo extremo, bem como violou a garantia de acesso ao Poder Judiciário. Sustentam que a matéria está prequestionada, como também relatam, que a tese recursal não exige o revolvimento de fatos e provas. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018